Tribunal: TJDFT
Processo: 0743531-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743531-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLLA ANACLETO TORRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SHEYLLA ANACLETO TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos do processo n. 0712470-25.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, nos seguintes termos (ID 249875073, na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SHEYLLA ANACLETO TORRES PONCE para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco OCRELIZUMABE, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. [...] Com a inicial vieram os documentos. É o relato do necessário. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 13/09/2024, no julgamento de mérito do Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal definiu, com repercussão geral: 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. O presente caso concreto se enquadra na definição, haja vista que a parte autora demanda fármaco que não consta na política pública do SUS. Ainda de acordo com a citada Tese: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1 _ Assim, considerando que (I) cuida-se de pedido de fornecimento de fármaco que não consta na política pública do SUS, cujo valor do tratamento anual, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), é inferior ao valor de 210 salários mínimos e (II) há maior complexidade da matéria, em face da necessidade de consulta ao NATJUS acerca dos requisitos dos Temas 106 do STJ e 1234 do STF, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento registrado na ANVISA OCRELIZUMABE, que não consta na política pública do SUS, na forma prescrita no receituário ID 249487297, com custo anual estimado em R$ 109.000,00. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: [...] Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 4180 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4180.pdf/view) e 4138 (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/4138.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido. Ressalto, ainda, que o próprio relato da parte autora ao discorrer na petição inicial acerca de seu caso clínico (processo n. 0733322-81.2022.8.07.0016) já revela a necessidade de ser elaborado parecer específico para a sua situação de saúde. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Ante o exposto, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. [...] Nas razões recursais, a agravante pretende a concessão da tutela da urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de saúde com o medicamento OCRELIZUMABE. Aduz que é paciente diagnosticada com esclerose múltipla na forma surto-remissão agressiva (CID G35), apresentando comprometimentos neurológicos graves, como perda de visão, força muscular, locomoção e controle do esfíncter urinário. Esclarece que é portadora de doença policística renal autossômica dominante (CID Q61.2), condição que limita severamente suas opções terapêuticas. Destaca que o tratamento com Ocrelizumabe foi prescrito por seus médicos assistentes, Dr. Carlos Bernardo Tauil e Dra. Karla Witter de Melo, sendo utilizado pela paciente há mais de dois anos, com resultados positivos e estabilidade clínica comprovada. Afirma que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal indeferiu administrativamente o fornecimento do medicamento, sob o argumento de que não está padronizado pelo SUS. Aponta que, em razão disso, foi ajuizada ação judicial com pedido de tutela de urgência, que foi indeferido pelo juízo de origem, sob fundamento de ausência dos requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF e da necessidade de consulta ao NATJUS. Sustenta que já existe Nota Técnica favorável do NATJUS/TJDFT, emitida em 02/06/2025, recomendando a continuidade do uso do Ocrelizumabe, diante da resposta clínica positiva e da inexistência de alternativa terapêutica viável no SUS. Argumenta que o medicamento Alentuzumabe, indicado como substituto pelo SUS, é expressamente contraindicado para seu caso, em razão da condição renal grave. Ressalta que não possui condições financeiras para arcar com o custo do tratamento, que ultrapassa R$ 100.000,00 por ano, conforme relatório socioeconômico juntado aos autos. Alega que a interrupção do tratamento pode acarretar progressão da doença, invalidez irreversível e risco de morte, sendo evidente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Invoca o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, e a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais, conforme Tema 793 do STF. Defende que a negativa administrativa, baseada exclusivamente na ausência de padronização, sem análise individualizada do quadro clínico, é inválida e viola os princípios da legalidade, da motivação dos atos administrativos e da dignidade da pessoa humana. Assevera que todos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 e pela Súmula Vinculante 61 foram devidamente preenchidos, incluindo a comprovação da necessidade do medicamento, a inexistência de substituto eficaz no SUS, o registro do fármaco na ANVISA e a incapacidade financeira da paciente. Reforça que o parecer técnico do NATJUS, emitido acerca do seu caso no processo n. 0706568-62.2023.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, cumpre a exigência do Tema 1234, e que os laudos médicos individualizados confirmam a contraindicação do Alentuzumabe e a eficácia do Ocrelizumabe. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que o Distrito Federal forneça à agravante, no prazo de dez dias, o medicamento Ocrelizumabe. No mérito, postula o provimento definitivo do agravo, com a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o fornecimento do tratamento requerido; requer também a concessão da gratuidade de justiça, a intimação do Ministério Público e a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e demais cominações legais. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisadas as razões do agravo, tenho que a parte agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Com efeito, em relação aos medicamentos não incorporados, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte posicionamento no RE n. 1.366.243, julgado com repercussão geral (Tema 6/STF e Tema 1.234/STF): Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Nesse contexto, evidencia-se que a jurisprudência do STF passou a exigir a prévia consulta ao NATJUS, além da demonstração de vício na não incorporação do medicamento nas normas de políticas públicas do SUS. No caso em apreço, não obstante tenha havido manifestação favorável para a situação da agravante na nota técnica da NATJUS/TJDFT no processo n. 0706568-62.2023.8.07.0018, verifica-se que, no processo de origem, o Núcleo manifestou-se como não favorável à demanda, afirmando, ademais, que o caso não pode ser considerado como urgência ou emergência médica. Confira-se (ID 254690157, na origem): 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Não foram esgotadas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. Para pacientes com formas graves de esclerose múltipla forma surto-remissão refratária ao natalizumabe, o SUS disponibiliza o medicamento alentuzumabe, fármaco considerado de alta eficácia no tratamento dessa enfermidade. O alentuzumabe, diferentemente do que foi alegado pelo médico assistente, não é contraindicado em pacientes com doença renal crônica terminal dialítica7. Assim, dado o não esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. OBSERVAÇÃO: Médico assistente declara que a parte autora já está em uso do ocrelizumabe, com boa resposta. Este NATJUS salienta que o resultado de sua substituição neste momento por outro fármaco de eficácia comprovada que seja padronizado no SUS é imprevisível. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em consideração a jurisprudência de instâncias judiciárias superiores na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário obrigue o poder público a fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido8. Diante disso, em sede de cognição sumária e em estrita observância aos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral do STF, bem como à Súmula Vinculante 60, tenho que se mostra descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de fornecimento do fármaco OCRELIZUMABE. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada, sem prejuízo de posterior reanálise da questão. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator